Tribunal: TJSP
Processo: 2267275-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - Recurso em que se pretende a extinção da execução fiscal, sob a alegação de que a CDA não dispõe dos atributos de liquidez e certeza - Inadmissibilidade - O reconhecimento do excesso de execução, "in casu", não descaracteriza a liquidez do título executivo - Excesso que pode ser decotado a partir de simples operações aritméticas, máxime por envolver mero

Ementa:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS - Recurso em que se pretende a extinção da execução fiscal, sob a alegação de que a CDA não dispõe dos atributos de liquidez e certeza - Inadmissibilidade - O reconhecimento do excesso de execução, "in casu", não descaracteriza a liquidez do título executivo - Excesso que pode ser decotado a partir de simples operações aritméticas, máxime por envolver mero encargo acessório. Matéria já pacificada no âmbito do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp. n. 1115501/SP Tema 249) - Honorários advocatícios - Verba indevida - A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de préexecutividade resultar na extinção da execução – Caso de pleito de execução não atendido - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267275-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COCAIA CENTER MODAS LTDA EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267275-84.2019.8.26.0000 -Voto no 44021
2
Agravo de Instrumento no 2267275-84.2019.8.26.0000
Agravante: Cocaia Center Modas Ltda Epp
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44021
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ICMS -
Recurso em que se pretende a extinção da execução fiscal,
sob a alegação de que a CDA não dispõe dos atributos de
liquidez e certeza - Inadmissibilidade - O reconhecimento
do excesso de execução, “in casu”, não descaracteriza a
liquidez do título executivo - Excesso que pode ser
decotado a partir de simples operações aritméticas, máxime
por envolver mero encargo acessório. Matéria já pacificada
no âmbito do STJ, em recurso submetido ao rito dos
repetitivos (REsp. n. 1115501/SP Tema 249) - Honorários
advocatícios - Verba indevida - A fixação da verba
sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente
de exceção de préexecutividade resultar na extinção da
execução Caso de pleito de execução não atendido -
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Cocaia
Center Modas Ltda. Epp. contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da Seção de Processamento I desta Capital, Dra. Ana Maria Brugin, e
consistente em acolher parcialmente a exceção de pré-executividade apesentada
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 113.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 95) que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade,
para determinar a aplicação da taxa Selic, afastando a incidência da Lei n.o
13.918/09, sem arbitrar honorários advocatícios, forte na tese de que houve
acolhimento apenas de questão acessória do débito. Contra essa decisão é que se
tirou o presente recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267275-84.2019.8.26.0000 -Voto no 44021
3
Interpõe o presente recurso, pleiteando a reforma, no tocante
ao reconhecimento da incerteza e iliquidez da CDA, e a fixação de honorários
sucumbenciais. Tendo em vista o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade.
O reconhecimento do excesso de execução, seja qual for o
motivo, não descaracteriza a liquidez do título executivo quando, uma vez
identificado, é possível a sua adequação, mediante simples operações aritméticas de
soma e subtração; nesses casos, decotado o excesso, a expressão matemática da
obrigação por ele representada subsiste claramente definida, possibilitando o pleno e
regular desenvolvimento da execução com base no remanescente efetivamente
devido.
E note-se que, se outro fosse o entendimento, os embargos,
em que se alegasse a matéria concernente ao excesso (NCPC, art. 917, III),
colocariam fim à execução, sempre que admitido judicialmente, o que não acontece,
conforme bem evidencia a leitura do art. 924, do NCPC.
Aliás, a orientação emanada do STJ, sob o rito dos repetitivos,
é justamente no sentido de que remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na
dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito
dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é titulo executivo passível, por
si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal; confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE
LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE
CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E
2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267275-84.2019.8.26.0000 -Voto no 44021
4
NÃO
PODE
SER
REVISTO.
INEXIGIBILIDADE
PARCIAL
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ
AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES
CÁLCULO
ARITMÉTICO
PARA
EXPURGO
DA
PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE
DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA
EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTIUIÇÃO
DA CDA. 1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor
remanescente daquele constante do lançamento tributário ou
do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle
difuso), revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação
do título executivo, consubstanciado na sentença proferida
nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado
pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do
crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou
substituição da certidão da dívida ativa (CDA). (...). Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp. n. 1115501/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, Repetitivo: Tema 249).
Verificada a ocorrência de extinção parcial da dívida, não se
admitir a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica